Tribunal: TJBA
Processo: 0000575-46.2014.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000575-46.2014.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA(DEFENSORA DATIVA) registrado(a) civilmente como SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA, MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: JULIA SOARES CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:
QUESSIA RUBIA CAMELO MIRANDA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRECLUSÃO LÓGICA E DESISTÊNCIA TÁCITA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário em face de sentença que julgou procedente o pedido para converter o benefício de auxílio-doença da parte autora, servidora pública municipal no cargo de professora, em aposentadoria por invalidez permanente, com o pagamento das parcelas retroativas e honorários advocatícios. O Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença, mas, posteriormente, apresentou contrarrazões ao seu próprio recurso, requerendo expressamente a manutenção da decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se o recurso de apelação interposto pelo Município pode ser conhecido, diante da apresentação superveniente de petição do próprio ente público requerendo a manutenção da sentença; b) se, em sede de reexame necessário, estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da aposentadoria por invalidez permanente à servidora; e c) se há legitimidade passiva da autarquia previdenciária municipal.

III. Razões de decidir

3. Ocorre preclusão lógica e desistência tácita quando a parte, após interpor recurso de apelação, protocola petição com manifestação diametralmente oposta, requerendo o não provimento do apelo e a manutenção da sentença. A proibição do comportamento contraditório impede o conhecimento do recurso voluntário, por ausência superveniente de interesse recursal, tendo sido a recorrente intimada a se manifestar sobre a incongruência, mas se mantido inerte.

4. A legitimidade passiva da autarquia previdenciária é patente, uma vez que o pedido principal da demanda é a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, encargo de responsabilidade do regime próprio de previdência social, gerido pela entidade autárquica.

5. O prévio requerimento administrativo, requisito para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias, restou devidamente comprovado nos autos, atendendo às diretrizes fixadas pela jurisprudência vinculante.

6. O conjunto probatório documental atesta, de forma inequívoca, que a servidora é portadora de patologias crônicas, progressivas e incapacitantes, não sendo suscetível de readaptação funcional, notadamente após sucessivas tentativas frustradas pela Administração, o que impõe a concessão da aposentadoria por invalidez permanente, nos moldes da legislação municipal de regência.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não conhecida, com majoração dos honorários. Reexame necessário conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de contrarrazões pelo próprio ente público apelante com pedido expresso de manutenção da sentença configura preclusão lógica e desistência tácita, impedindo o conhecimento do recurso voluntário. 2. Comprovada a incapacidade total e permanente da servidora pública para o exercício de suas funções e a impossibilidade de readaptação, impõe-se a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sendo a autarquia previdenciária a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0000575-46.2014.8.05.0246
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
e como apelada
JULIA SOARES CAMPOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)